Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Direito Processual civil. Agravo interno em Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Rol do artigo 1.015 do CPC/2015. Não enquadramento. Tema 988 do STJ. Inaplicável. Ausente urgência ou inutilidade do julgamento da questão em sede de apelo. Aplicação de multa. Art. 1.021, §4o, do CPC/2015. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
Agravo interno em agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento com fulcro nos artigos 932, inc. III, do CPC/2015 c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, sob fundamento de que a hipótese trazida pelo agravante, relativa ao reconhecimento da conexão dos processos ajuizados pela sua patrona, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil/2015.
II – Questão em discussão
A controvérsia recursal cinge-se a averiguar se o motivo ensejador do agravo de instrumento se amolda às hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC/2015.
III – Razões de decidir
As hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento estão previstas, em regra, no artigo 1.015 do CPC/2015. Por outro lado, o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou a tese jurídica no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Não havendo prova robusta de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC/2015.
Diante da improcedência por votação unânime do novel agravo interno, impõe-se, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC/2015, a aplicação de multa.
IV – Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, Acórdão 1719189, 07104871620238070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21/6/2023; TJDFT, Acórdão 1641797, 07272936320228070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 16/11/2022.